Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se os embargos infringentes foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no art. 609, parágrafo único, do CPP, manifesta a sua intempestividade.
2. Embargos não conhecidos.